Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701744-93.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AGM RODAS E PNEUS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA DO MEDIDOR. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021/ANEEL. OBSERVÂNCIA. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO CADASTRAL. NECESSIDADE. 1. No caso de contatação de desvio de energia elétrica por meio de ligação direta, não há registro do consumo pelo relógio medidor, não configurando cerceamento de defesa a ausência de perícia técnica no aparelho, pois prescindível. 2. Constatada a irregularidade na unidade consumidora e emitido o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, não há irregularidade no cálculo de apuração de receita pelo consumo não faturado dos últimos 36 meses, uma vez realizado de acordo com os critérios previstos nos termos do art. 595, IV e art. 596, § 1o, da Resolução n. 1000/2021/ANEEL. 3. Confirmada pela concessionária de serviços públicos a existência de erro material quanto ao responsável pelos débitos quando da emissão do Termo de Ocorrência de Inspeção e pelo medidor de energia, deve proceder à alteração cadastral em seus registros. 4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão deu, ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos pelo TJRJ e pelo próprio TJDFT. Assevera, para tanto, que a falta de realização de perícia técnica nos termos pleiteados implica ofensa ao princípio do contraditório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada divergência com o paradigma do TJRJ. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à suficiência e higidez das provas colhidas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). A propósito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao paradigma proferido pelo próprio TJDFT, acresça-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012